Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-51.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-51.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: RENILDO OLIVEIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração visam sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

2.
No caso, as matérias relativas ao vínculo jurídico, ao direito às verbas trabalhistas e à distribuição do ônus da prova foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, inexistindo vício a ser sanado.

3. Com efeito, quanto à alegação de que o vínculo seria regido por estatuto municipal, foi expressamente consignado no voto que, embora o Município de Itatim tenha instituído regime jurídico próprio, a contratação do recorrido ocorreu de forma temporária e precária, com sucessivas renovações de 2012 a 2021, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária.

4. Destacou-se, ainda, que à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal e conforme os Temas 308, 612 e 916 do STF, ainda que o vínculo seja considerado nulo, o servidor contratado faz jus ao pagamento de salários, férias proporcionais com terço constitucional, décimo terceiro salário e levantamento do FGTS.

5. Sobre a distribuição do ônus da prova, também houve enfrentamento explícito, consignando-se que caberia ao Município comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6
.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7
.
Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

8
.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000099-51.2022.8.05.0225
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ITATIM e como embargado RENILDO OLIVEIRA SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.